Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1020248-68.2017.8.11.0041
RECORRENTE: NEI ANTÔNIO DE SOUZA
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E CURSO MASTER - LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos por NEI ANTÔNIO DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 113938499):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR INFERIOR AO DÉBITO – RELAÇÃO COM A DÍVIDA/QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de a carta de citação ter sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor no contrato de prestação de serviços, ainda assim foi devolvida pela empresa de correios e telégrafos pelo motivo “recusado”, não há falar-se em ausência de citação válida ou nulidade da citação.
Não se verifica a prescrição alegada se, além de a ação ter sido ajuizada no prazo quinquenal, a citação válida ocorreu antes do transcurso do prazo de cinco anos.
Há de ser mantida a sentença de procedência da ação se o requerido não comprova o pagamento das mensalidades escolares cobradas, trazendo aos autos apenas comprovante de transferência bancária à instituição credora em valor inferior ao devido e desacompanhado de qualquer documento que o vincule à dívida cobrada.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1020248-68.2017.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j.15.12.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 120220482.
Recurso tempestivo (ID 123286988).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, diante do pedido de justiça gratuita requestado pela parte recorrente e, após análise da documentação apresentada, decidiu-se pelo indeferimento do pleito, concedendo-se, na mesma assentada, o prazo de cinco dias para o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Todavia, consoante se observa da certidão de ID 127397185, “o prazo legal decorreu sem qualquer manifestação da parte recorrente quanto ao despacho ID 127397185”.
Diante desse quadro, resta caracterizada a deserção, o que implica na inadmissão do presente recurso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2o, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2o, NCPC).
3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2o (insuficiência no valor do preparo), § 7o (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4o (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal).
4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento.
5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.